Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-25.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003984-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), ELINETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 889.744.211-00 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), ELINETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 889.744.211-00 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO CONTRATADO E RECONHECIDO, CONSTANTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ESTIPULADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não reconhecida, gera o dever de indenizar.
O dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
.

Valor arbitrado na sentença a título de danos morais, qual seja R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ para hipóteses desse jaez.

A regra contida no art. 85, § 2º, incisos I a IV do Código de Processo Civil estipula critérios quantitativos e qualitativos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois, além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao julgador que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Envolvendo a causa matéria eminentemente de direito e não exigindo maior esforço do advogado, impõe-se a manutenção do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência estipulado na sentença, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por refletir montante compatível com o trabalho desempenhado

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCARD S.A. e ELINETE OLIVEIRA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização Por Dano Moral nº 1003984-25.2019.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos da ação para: declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços; condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Por fim, condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre a condenação.

O primeiro apelante (id.124791182) inconformado, pede a reforma da sentença sob o argumento de que, não praticou nenhum ato ilícito, ante o a contratação regular, disponibilização da quantia mutuada, razão pela qual não há se falar em falha ou abusividade na prestação de seus serviços, tampouco em pretensão indenizatória.

Alega que a Apelada não demonstrou o dano ou prejuízo sofrido.

Discorre, que o valor da indenização arbitrada viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade do não enriquecimento sem causa na condenação da indenização. Pleiteando que o valor seja minorado.

Requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Apelação o para reformar a sentença para que: sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pois a demanda é manifestamente improcedente, sendo que a restrição se deu no estrito exercício regular do direito, ante a contratação do cartão de crédito, bem como pela inexistência de ilícito. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento da C. Turma, o que não se acredita, para reduzir o quantum indenizatório arbitrado, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido e punição desmedida do recorrente, bem como os juros sejam aplicados desde o arbitramento.

Contrarrazões. (id. 124791188)

Já a segunda apelante em seu recurso adesivo (id. 124791190) alega que o juiz
a quo
não julgou com acerto condenar a recorrida, à título de honorários advocatícios, somente em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Aduz que o patrono da parte autora defendeu com empenho e denodo os interesses de seu constituinte, sendo imperativo reconhecer a sua atuação e fixar remuneração condigna ao trabalho desenvolvido, devendo ser majorado o quantum.

Requer a reformada da sentença quanto à verba de honorários de sucumbências para em 20 % (vinte por cento). Por fim, pede para que seja majorado os honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Contrarrazões. (Id. 124791193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCARD S.A. e ELINETE OLIVEIRA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Indenização Por Dano Moral nº 1003984-25.2019.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos da ação para: declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços; condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Por fim, condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre a condenação.

Os recursos são tempestivos, uma vez que interpostos dentro do prazo legal.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem
, a questão posta à apreciação pela segunda Apelante cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

A eventual relação contratual existente entre as partes decorre da apresentação
do suposto débito no importe R$ R$ 627,64 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Diante desse eventual débito, houve a inscrição dos dados da Apelada no cadastro de maus pagadores.

A apelada alega que nunca teve nenhum tido de relação jurídica com a empresa apelante, nem tão pouco solicitou serviços junto a apelante; no entanto, houve a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde a dívida cobrada, nem mesmo, qualquer documento assinado pela Autora atestando, efetivamente, que o negócio efetivou-se, ou seja, a existência de contrato entre as partes.

Assim, a instituição financeira não procedeu com o necessário dever de cuidado, deixando de certificar a identidade daquele com quem celebrava o negócio, providência mínima de segurança a ser exigida, devendo responder pela reparação dos danos causados.

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade do negócio, bem como da cobrança e, respectivamente, que a inserção do nome da consumidora deu-se de forma regular.

Assim, a financeira apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado.

Incumbia a mesma ora Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que a autora realmente contratou algum empréstimo e ou serviço junto ao BANCO, conforme prevê o Código de Processo Civil e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora ou de qualquer outra pessoa; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na r. sentença, razão pela qual a pretensão da autora deve ser acolhida.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO - HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Portanto, não há qualquer prova da origem e validade do negócio, bem como da cobrança e, respectivamente, que a inserção do nome da consumidora deu-se de forma regular.

Ademais,
as circunstâncias fáticas dos autos não dão azo à alegação de inexistência de fato ensejador da reparação de danos morais, uma vez que a negativação indevida, por si só, gera o dano moral “
in re ipsa
”.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura
dano in re ipsa
. 2.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgRg no AREsp 308136/SP
2013/0061441-0, Relator:
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Publicado no DJE 30/05/2016).

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTESTAÇÃO GENÉRICA E DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO DOS ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA E DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO PROCESSO E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Devem ser mantidas a declaração de inexistência de débito e a condenação a título de dano moral quando na petição inicial foram descritas cobranças indevidas e falhas na prestação do serviço, de modo que a inscrição da parte autora em órgão de proteção ao crédito em decorrência de suposto inadimplemento seja ilegítima, se a parte ré não impugna especificadamente tais fatos tampouco traz provas em sentido contrário aos autos. Inteligência dos arts. 131, 302, p. ú., e 333, I e II, todos do CPC, e de precedente do STJ. 2. A indenização por danos morais deve ser razoável, norteada pelas circunstâncias da causa e dos litigantes, ressarcindo os danos causados e punindo razoavelmente o infrator, com intuito também preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC, e do art. 5º, V e X, da CF. 3. Recursos desprovidos.”
(Ap 140561/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Outrossim, o pedido da primeira apelante de reforma do ato sentencial, para reduzir o quantum indenizatório. Entendo que tal valor deve ser fixado analisando-se os abalos morais e/ou financeiros suportado pelo apelado, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza.

Com efeito, o valor arbitrado pelo juízo a quo, a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que concerne ao termo
a quo
de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, não há qualquer reparo a ser feito na sentença combatida, eis que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ, in verbis:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Quanto ao pedido realizado pela segunda apelante em seu recurso adesivo, qual seja, a majoração dos honorários advocatícios nos quais foram arbitrados em 10% (dez por cento), é cediço que, nas hipóteses de condenação em pecúnia, aplica-se a norma prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Conforme se observa, a regra contida no § 2º do art. 85 do CPC estipula critérios quantitativos e qualitativos para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, no livro Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 119, ensinam:

"De regra, o juiz ao fixar a verba honorária deve obedecer a limites quantitativos (art. 20, § 3º, CPC) e qualitativos (art. 20, § 3º, "a", "b" e "c", CPC). (...) O § 4º do art. 20 é exceção ao § 3º, uma vez que livra as hipóteses nele contidas dos limites quantitativos previstos nesse. São casos em que não se atendem aos lindes quantitativos do § 3º, CPC: a) os feitos de pequeno valor; b) os de valor inestimável; c) aqueles em que não há condenação; d) aqueles em que vencida a Fazenda Pública e e) nos feitos executivos, embargos ou não (ainda que vencida a Fazenda Pública, STJ, Corte Especial, EREsp 451.087/RS, rel. Min. José Delgado, j. em 23.10.2003, DJ 15.03.2004, p. 144).

No caso em apreço, envolvendo a causa matéria eminentemente de direito e não exigindo maior esforço do advogado, impõe-se a manutenção do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência estipulado na sentença, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por refletir montante compatível com o trabalho desempenhado.

Sendo assim, exercendo o juízo de equidade e, ainda, amparado pelos critérios quantitativos e qualitativos dos trabalhos desenvolvidos, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do advogado da ora recorrente devem ser mantidos, nos termos da fundamentação supra.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida não merece qualquer reprimenda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022